Tribunal: TJSP
Processo: 1000065-10.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Desistência do negócio. Aplicação da Lei no 9.514/97. Incidência do CDC. A empresa tem direito de retenção de 20% das quantias pagas, o que atende com o objetivo de cobrir despesas administrativas de publicidade e formalização de contrato. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, pois vedada sua retroatividade para produzir efeitos sobre o pactuado pelas partes em

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Desistência do negócio. Aplicação da Lei no 9.514/97. Incidência do CDC. A empresa tem direito de retenção de 20% das quantias pagas, o que atende com o objetivo de cobrir despesas administrativas de publicidade e formalização de contrato. Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018, pois vedada sua retroatividade para produzir efeitos sobre o pactuado pelas partes em data anterior à sua vigência. Taxa de fruição de 0,5% do contrato. Possibilidade. Juros que devem incidir após o trânsito em julgado. Verba honorária devida às partes.

Recurso da ré e da autora parcialmente providos.